Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-05.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELENA FERREIRA OCHILE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELENA FERREIRA OCHILE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600432-05.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600432-05.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
05.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por requerente: Eleicao 2020
Helena Ferreira Ochile Vereador, Helena Ferreira Ochile, relativo às Eleições Municipais de 2020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela
candidato recorrente, a qual concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Palmital/PR, desaprovadas face a omissão de quaisquer informações sobre
as despesas realizadas em campanha que impossibilita a verificação segura da movimentação dos
recursos, em que pese o valor do gasto realizado não seja expressivo (R$228,36). A declaração
apresentada pela parte interessada foi considerada insuficiente a justificar a omissão na prestação
de contas e não houve esclarecimento de qual teria sido o "erro" e a razão da falha no
cancelamento da Nota Fiscal). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELENA FERREIRA OCHILE VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
HELENA FERREIRA OCHILE (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
266
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.490

RECURSO ELEITORAL 0600432-05.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELENA FERREIRA OCHILE VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: HELENA FERREIRA OCHILE
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
OMISSÃO
DE
DESPESA
APONTADAS
MEDIANTE
CIRCULARIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
JUNTADA
DE
DECLARAÇÃO
DEVIDAMENTE
ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA
NO SENTIDO DE QUE A NOTA FISCAL
EMITIDA POR EQUÍVOCO. VALIDADE.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
APROVAR
AS
CONTAS.
RECURSO
PROVIDO.
1. “A declaração reconhecida e assinada pela
representante da empresa que emitiu a nota
fiscal, no sentido de que a nota foi emitida
equivocadamente e que não houve tempo
hábil
para
cancelamento,
mostra-se
suficiente, neste caso concreto, para afastar a
irregularidade por omissão de despesas”.
(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134,
Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
01/06/2021)
Num. 41780266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892

2. Recurso Eleitoral conhecido e provido para
aprovar as contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por HELENA FERREIRA OCHILE, candidata ao cargo de vereador em Palmital, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID 32837316) que julgou suas contas
desaprovadas, em virtude de omissão de despesa.
Em suas razões recursais (ID 32837416), sustenta o recorrente que:
o único fundamento
a)
utilizado para desaprovação foi a suposta omissão de gastos;
não há que se falar em omissão de gasto
b)
de campanha, cumprindo reiterar que as NFCe 28587 e 32364 não correspondem a despesas da campanha
eleitoral da candidata, o que ocorreu foi um erro de emissão da empresa o qual foi corrigido com a
devolução, sendo que a documentação pertinente foi apresentada com a justificativa;
não fosse isto,
c)
aplicável ao caso o princípio da insignificância e da razoabilidade para afastar a desaprovação das contas,
considerando a pequena monta da despesa (R$ 53,16 ref. a nota não estornada e R$ 175,20 ref. a nota
estornada pela empresa no tempo próprio e adequado), dada as peculiaridades locais e a ausência de
potencial lesivo;
a documentação pertinente foi apresentada com a justificativa, não podendo a candidata
d)
ser prejudicada por um erro da empresa, que emitiu equivocadamente cupons e notas fiscais de despesas
que não foram realizadas pela candidata, e, por isto, não foram contabilizadas.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento e, alternativamente,
pelo desprovimento do recurso (ID 34925066).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade, arguida pela Procuradoria Regional
Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 22 de abril de 2021, pela
publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia 28 de abril, depois de ultrapassado
prazo recursal de três dias.
A preliminar não merece prosperar.
Num. 41780266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892

Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que a sentença
foi disponibilizada no PJE de 22/04/2021, tendo a publicação ocorrido em 23/04/2021.
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 26, encerrando-se no dia 28 de abril, de
sorte que é tempestiva a interposição no último dia do prazo, motivo pelo qual não há óbice ao conhecimento
do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HELENA FERREIRA OCHILE,
candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Palmital, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Nota-se que, conforme destaca a recorrente, a desaprovação deu-se, exclusivamente, em
razão de apenas uma irregularidade, consistente na suposta omissão de duas despesas, no valor total de R$
228,36, contraídas junto à fornecedora Maria Aparecida Nadolny Franco Eireli, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

DADOS INFORMADOS/OBTIDOS (CIRCULARIZAÇÃO E/OU
INFORMAÇÕES VOLUNTÁRIAS DE CAMPANHA E/OU CONFRONTO
COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA
NOTA
FISCAL
OU
RECIBO
VALOR
(R$)
FONTE DA
INFORMAÇÃO
24/10/202000.722.411/0001-90
MARIA
APARECIDA
NADOLNY
FRANCO
EIRELI
28587
53,16NFE
12/11/202000.722.411/0001-90
MARIA
APARECIDA
NADOLNY
FRANCO
EIRELI
32364
175,20NFE

Entendeu-se na sentença que, embora a candidata tenha alegado que as despesas não
ocorreram e que as notas teriam sido emitidas por erro, não restou suficientemente esclarecido o erro e a
razão da falha de cancelamento da nota fiscal.
Num. 41780266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892

Entretanto, por mais que a emissão do documento fiscal tenha presunção de veracidade da
realização da compra e venda de um produto ou de uma prestação de serviços, fato é que a candidata ora
recorrente apresentou declaração do fornecedor relatando erro na emissão dos documentos fiscais acima
elencados (ID 32836766) e que, inclusive, chegou a emitir uma nota de devolução (ID 32836716) a fim de
tentar sanar, ainda que parcialmente, o equívoco.
Não se ignora que o procedimento correto por parte do fornecedor, neste caso, seria o
“cancelamento” das notas fiscais. Todavia, eventual descumprimento de obrigação pelo fornecedor não pode
prejudicar o prestador de contas.
Assim, diante dos esclarecimentos prestados, não há se falar em omissão de despesa.
Em casos similares assim já se manifestou esta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA -
CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE
DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA.
VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de uma suposta
omissão de uma despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais), referente à nota
fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica e Editora Cantu Ltda.
2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se que a
emissão da nota se deu por equívoco e que não houve a despesa que ensejou a
desaprovação das contas prestadas pelo recorrente.
3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que emitiu a nota
fiscal, no sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e que não houve tempo
hábil para cancelamento, mostra-se suficiente, neste caso concreto, para afastar a
irregularidade por omissão de despesas.
4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor, cujo
descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.
5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.
(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
01/06/2021)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS. RECURSO PROVIDO.
1. HAVENDO COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS
APONTADAS NO PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO, AFASTA-SE A
INDICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESAS QUANDO INEXISTENTE OUTROS
ELEMENTOS QUE LEVEM À CONCLUSÃO DIVERSA.
Num. 41780266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892

2. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
(TRE/PR – RE 0600446-97.2020.6.16.0195, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
25/05/2021).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO –
VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL EMITIDA EM ERRO.
SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível, no caso, o
cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa que supostamente
emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de que se trata de recursos que
não transitaram pela conta bancária.
2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo sítio da
Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi prestado e de que a
nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor da nota cancelada
corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.
3.Contas julgadas regulares.
4.Recurso conhecido e provido (TER/PR - Recurso Eleitoral nº556-47.2016.6.16.0079,
Acórdão, Relator: Lourival Pedro Chemim)

Ademais, conquanto o d. Magistrado tenha considerado insuficientes tais esclarecimentos, é
de se ressaltar que no julgamento de contras de outros candidatos desta mesma Zona Eleitoral, em que
também foram apontadas supostas omissões de despesas e apresentadas justificativas nos mesmos termos,
a questão foi considerada sanada ou então sequer foi mencionada nas respectivas sentenças, conforme se
verifica, a título de exemplo nos autos 0600371-47.2020.6.16.0134 (este inclusive perante o mesmo
fornecedor) e 0600400-97.2020.6.16.0134, cujos recursos eleitorais também foram distribuídos a esta
Relatoria. Assim, até mesmo em observância ao princípio da isonomia, não se justifica o não acolhimento da
justificativa no presente caso.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar as contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

as
dá-se provimento ao recurso para APROVAR, sem ressalvas,
contas prestadas por HELENA FERREIRA OCHILLE, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 41780266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600432-05.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELENA FERREIRA OCHILE
VEREADOR, HELENA FERREIRA OCHILE - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO
PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816530213900000040778892
Número do documento: 21081816530213900000040778892